Tribunal: STF
Processo: RE 234223
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
EMENTA: Crime de responsabilidade do Presidente da
República.
Compreende-se o desempenho de mandato eletivo na pena
de inabilitação temporária para o exercício de função pública,
cominada no parágrafo único do art. 52 da Constituição.